Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-05.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701745-05.2019.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO JOSE LUCAS DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e saques não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 3. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 64, § 1o, do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei 9.365/1996; 5o da Lei Complementar 8/1970; e 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à questão afeta à legitimidade passiva. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009